Tribunal: TJBA
Processo: 8001543-70.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001543-70.2023.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: DAVID TEIXEIRA MATTOS e outros

Advogado(s)
:
DONATO MARCEL LACERDA BRITO PEREIRA, CUSTODIO LACERDA BRITO, JOAO PABLO LAUREANO BRITO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE INSTALADO EM LOCAL IRREGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, condenar a ré à restituição de R$ 14.042,15 e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de cobrança indevida e atraso na remoção de poste instalado irregularmente em frente ao imóvel dos autores, o que impediu a continuidade de obra comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança efetuada pela concessionária para remoção de poste que invadia a propriedade e oferecia risco; e (ii) estabelecer se o atraso injustificado na execução do serviço configura falha na prestação apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, incumbindo-lhe comprovar excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbe (art. 373, II, do CPC).

4. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 impõe a prestação de serviço adequado e seguro (art. 4º, § 1º), sendo ilegítima a manutenção de poste com fiação que invade propriedade privada e compromete a segurança, hipótese que afasta a alegação de mera conveniência estética e torna indevida a cobrança pela remoção.

5. Ao emitir orçamento e receber o pagamento, a concessionária vincula-se ao prazo estipulado (120 dias), nos termos do art. 88 da Resolução nº 1.000/2021, configurando falha na prestação do serviço o atraso injustificado e a execução apenas após determinação judicial.

6. O atraso prolongado impediu a continuidade da obra comercial, gerou prejuízos materiais comprovados e extrapolou o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00 à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001543-70.2023.8.05.0036
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada DAVID TEIXEIRA MATTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.